Tribunal: TJDFT
Processo: 0711966-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos consta a guia de recolhimento da união - GRU, ID 65733455, todavia sem o detalhamento do cálculo correspondente ao valor das custas processuais e preparo propriamente dito com o respectivo comprovante de pagamento. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já atendeu na íntegra todos os requisitos legais, anexando o detalhamento de cálculo e comprovante de pagamento do valor referente as custas processuais e preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o recolhimento do preparo recursal, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito